Tribunal: STF
Processo: RE 101481
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SÚMULA 17. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
O VERBETE 17 DA SÚMULA - SEGUNDO O QUAL "A NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
SEM CONCURSO PODE SER DESFEITA ANTES DA POSSE" - E AINDA VALIDO NOS
CASOS DE INVESTIDURA NÃO-CONCURSIVA EM CARGO EFETIVO, PREVISTOS NA
RESSALVA FINAL DO ART-97 - PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO.
A SÚMULA, POREM, E INAPLICAVEL A ESPÉCIE, RELATIVA A NOMEAÇÃO DE
PROFESSORA ESTADUAL PARA A FUNÇÃO TEMPORARIA DE MEMBRO DO CONSELHO
DE EDUCAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SÓ NO QUE TANGE A HONORARIOS, POR
DIVERGENCIA DA SÚMULA 512.